Tribunal: TJES
Processo: 5028323-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028323-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO GRIGORIO BASTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028323-44.2024.8.08.0048

RECTE.: NEON PAGAMENTOS S.A.

RECDA.: MARIA DO CARMO GRIGORIO BASTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. MONTANTE INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13718116. Contrarrazões no Id. 13718121, estando a parte autora assistida por advogada desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13718116), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13718114), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência da dívida objurgada e, por via de consequência, condenando a requerida ao cancelamento do apontamento negativo objurgado junto ao SERASA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e com acréscimo de juros moratórios, a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob o argumento de que o recorrido negativou indevidamente o nome da parte autora por dívida paga. Afirma que pagou a dívida no valor de R$ 23,78, com vencimento 21/07/2024, em um domingo, a qual foi devidamente paga no dia útil seguinte, ou seja, no dia 22/07/2024. Requereu a declaração da inexistência do débito de R$ 23,78, com vencimento no dia 21/07/2024, determinando-se a imediata exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção de crédito e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a negativação em questão ocorreu devido ao não pagamento de sua fatura do cartão de crédito e inadimplência do seu contrato de empréstimo, o que gerou apontamentos em seu nome. Ocorre que não existe mais qualquer restrição em nome da Recorrida.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente. Desse modo, caberia à Recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu. Com efeito, da análise do documento de Id. 13718088, depreende-se que a parte recorrida comprovou o pagamento da fatura no dia 22/07/2024, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Ademais, como bem apontado pelo juízo
a quo
, “
Vê-se, ainda, que o apontamento negativo foi precedido de comunicação pelo órgão arquivista (ID 50620139), razão pela qual a autora, no dia 06/08/2024, entrou em contato com a central de atendimento ao cliente da requerida, através do aplicativo WhatsApp, questionando a cobrança, uma vez que a obrigação já se encontrava quitada (ID 50620136). Desse documento infere-se que o atendente Igor Rian Gomes Vieira informou à demandante que “não você não tem nada em atraso isso deve ser mensagem automática no sistema deles” (fl. 06, ID 50620136). Sem embargo disso, consoante o acima mencionado, o apontamento negativo foi efetivado dias após.
”

A recorrente também alegou que foi constatada inadimplência do seu contrato de empréstimo de outubro de 2024 (Id. 13718116 - Pág. 5), o que gerou apontamentos em seu nome, mas tal ocorrência possui data posterior a da negativação indevida pleiteada nestes autos e após o ajuizamento desta ação em 12/09/2024, ou seja, não tem relação com os fatos destes autos.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito,
voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e declarou a inexistência dos débitos impugnados, condenando a requerida ao cancelamento do apontamento negativo objurgado junto ao SERASA.

Quanto ao dano moral,
entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)